Tribunal: TJSP
Processo: 1000893-49.2023.8.26.0266
Classe: Agravo Interno Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão que julgou deserta apelação interposta pela agravante em razão do recolhimento insuficiente do preparo. Decisão decorrente de despacho que, observando a incorreção do valor atribuído à causa, retificou-o, determinando o pagamento da diferença devida da taxa judiciária. Apelante que ignorou os parâmetros indicados por esta relatoria, adotando valor

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Recurso interposto contra decisão que julgou deserta apelação interposta pela agravante em razão do recolhimento insuficiente do preparo. Decisão decorrente de despacho que, observando a incorreção do valor atribuído à causa, retificou-o, determinando o pagamento da diferença devida da taxa judiciária. Apelante que ignorou os parâmetros indicados por esta relatoria, adotando valor diverso daquele estabelecido e recolhendo, sobre ele, a quantia faltante em valor inferior ao devido. Ausência de justificativa para o descumprimento da ordem judicial que ensejou a inadmissibilidade do recurso principal. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO com imposição de multa e condição.